Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004379-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), FABIANE CAROLINE LEMES FERREIRA - CPF: 024.461.751-12 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, formulado em ação de obrigação de fazer c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito, ajuizada por mutuário de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais e aplicação da Tabela Price, em desacordo com as condições originalmente pactuadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória recursal, diante da alegada cobrança de encargos abusivos, capitalização de juros e amortização não pactuada.

III. Razões de decidir

A constatação da abusividade nos encargos cobrados exige instrução probatória adequada, inclusive com eventual produção de prova pericial contábil, não sendo possível reconhecer, de plano, o direito alegado. Não se verifica risco de dano irreparável, pois a agravante encontra-se adimplente, e não há notícia de medida executiva iminente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constatação de abusividade em encargos contratuais exige dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela provisória recursal em cognição sumária. 2. A ausência de inadimplemento e de medida executiva iminente afasta o requisito do perigo de dano irreparável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fabiane Caroline Lemes Ferreira,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c.c consignação em pagamento, repetição de indébito, ajuizada em face de
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária, Cuiabá III – SPE Ltda.,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstradas, em sede de cognição sumária, as alegadas cobranças abusivas.

A agravante, em suas razões recursais, relata que firmou contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com os agravados, cujo pagamento foi ajustado mediante parcelamento, com juros pré-fixados à taxa de 12% a.a e atualização monetária pelo IPCA, conforme simulação apresentada na fase pré-contratual.

Diz que após o pagamento de mais de 100 parcelas, o saldo devedor revelou-se superior ao valor financiado, divergindo das condições inicialmente acordadas, além disso, os agravados estariam promovendo amortização diversa da pactuada, aplicando-se indevidamente a

T
abela Price, com capitalização de juros, prática vedada a entidades que não integram o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)
,
conforme os arts. 2º e 3º da Lei 9.514/97.

Assevera que a cobrança de encargos abusivos, além de onerar excessivamente a mutuaria, viola a boa-fé objetiva e o princípio da transparência contratual.

Aduz, ainda, que a negativa de tutela de urgência poderá ocasionar-lhe grave prejuízo financeiro e risco iminente de perda do imóvel, sendo necessária a concessão da tutela recursal para viabilizar a consignação em juízo dos valores devidos nos moldes do contrato originalmente firmado, com a consequente descaracterização da mora e a manutenção da posse do imóvel
.

Forte em tais argumentos, requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com a
concessão da tutela provisória para: (i) determinar às agravadas o
cumprimento do contrato conforme a simulação inicial
, com a incidência dos
juros de 12% ao ano e correção pelo IPCA
; (ii) afastar a incidência da
Lei 9.514/97
, com a consequente
impossibilidade de capitalização de juros
e amortização pela tabela PRICE; (iii) reconhecer a
descaracterização da mora
, impedindo a inscrição da agravante em cadastros restritivos de crédito e a execução forçada do contrato; (iv) autorizar a
consignação em juízo dos valores que entende devidos
, sem incidência de encargos moratórios indevidos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 269418767

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 271030873, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 276990865, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c consignação em pagamento e repetição de indébito, proposta por Fabiane Caroline Lemes Ferreira, na qual a autora pleiteia a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas, com a efetiva consignação em pagamento, garantindo-lhe a manutenção na posse do imóvel até o julgamento da demanda.

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido, fundamentando sua decisão na ausência do requisito do
fumus boni iuris
, sob o argumento de que não houve comprovação suficiente da alegada abusividade,
tornando-se necessária
maior dilação probatória e a realização de perícia técnica contábil
.

Inconformada, a agravante sustenta que o contrato de financiamento firmado com os agravados estaria sendo executado em desacordo com as condições inicialmente pactuadas, c
ujas parcelas deveriam observar os parâmetros estabelecidos na simulação firmada na fase pré-contratual, prevendo-se juros simples de 12% ao ano e atualização pelo IPCA.

Alega que, embora tenha adimplido mais de cem parcelas, constata-se a existência de saldo devedor superior ao montante originalmente financiado, o que, sob sua ótica, revela a indevida capitalização de juros e a adoção do sistema de amortização pela Tabela Price — prática que reputa incompatível com a natureza jurídica da credora fiduciária, a qual, conforme afirma, não integra o Sistema Financeiro Imobiliário.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, pleiteada por Fabiane Caroline Lemes Ferreira, com o objetivo de obter autorização para consignar em juízo os valores das parcelas contratuais que entende devidos, com a exclusão dos encargos considerados abusivos, tais como a capitalização de juros e a amortização pela Tabela PRICE, além da consequente descaracterização da mora e a manutenção da posse do imóvel adquirido.

A probabilidade do direito postulado não se revela de forma inequívoca, pois a tese sustentada pela recorrente exige análise aprofundada para verificar a existência de eventual abuso na cobrança de encargos e distorções na forma de amortização do saldo devedor.

A decisão recorrida, proferida pelo juízo de origem, foi cautelosa ao reconhecer que a mera divergência entre o valor do saldo devedor e as parcelas quitadas não evidencia, de plano, abusividade na forma de amortização do contrato ou prática de usura, exigindo, portanto,
cognição exauriente
para identificação de eventual desconformidade entre o contrato celebrado e sua efetiva execução,

o que reclama

maior dilação probatória
, inclusive, com a possibilidade da
produção de prova pericial contábil
, a ser oportunamente realizada sob o crivo do contraditório.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não se verifica sua presença no caso concreto, haja vista que a agravante não se encontra inadimplente, tampouco há notícia de propositura de ação executiva ou de qualquer medida expropriatória iminente em relação ao imóvel objeto
da controvérsia
.

É importante destacar que, mesmo no cenário de eventual abusividade nos encargos cobrados, eventual recomposição poderá ser oportunamente determinada ao final da instrução processual, seja por restituição de valores pagos a maior, seja por compensação no saldo contratual.

A propósito:

“AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - V
EDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas
”.

( RAI n. 1024874-15.2024.8.11.0000,

Rel. Desa

Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 27.11.24 - negritei)

Assim sendo, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável,
não há falar em concessão de tutela provisória recursal
, sob pena de se substituir o juízo ordinário de cognição exauriente por indevida antecipação de mérito, o que contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025